Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado ALVARO PEREIRA IACCINO, em causa própria, opõe embargos de declaração à decisão (ID 36714570), que rejeitou aclaratórios opostos contra a decisão monocrática desta relatoria, que julgou prejudicada a reclamação criminal (ID 35643800). O embargante ressalta obscuridade, contradição e omissão no decisum, reiterando as questões jurídicas aduzidas nos embargos de declaração antecedentes (ID 36697751). Aduz que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) somente admite ao desembargador relator decidir monocraticamente para indeferir a inicial da reclamação quando faltar: nome e endereço completo da parte contrária, cópia do ato impugnado e documentos essenciais à compreensão do pedido. Conclui que o despacho proferido pelo Desembargador Josaphá Francisco dos Santos – no qual o feito foi relatado, determinada a colheita de informações e a intimação da ofendida para manifestação – fez com que transitasse em julgado “o ato de indeferimento ou não prosseguimento da presente reclamação em sede de decisão monocrática de relator, cabendo apenas tecnicamente, com todo o respeito, o julgamento em colegiado”. Ressalta, ainda, omissão por falta de petição inicial do reclamante, eis que o Juízo teria feito a remessa dos autos à instância superior; e por ausência de resposta da parte contrária, o que violaria o RITJDFT. Pois bem. O recurso modificativo adequado da decisão monocrática proferida pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, é o agravo interno (artigo 265, RITJDFT). Portanto, tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos e por economia processual, nos moldes do artigo 273 combinado com 269 do RITJDF, RECEBO os embargos de declaração como AGRAVO INTERNO. Intime-se o recorrente para complementar as razões no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, intime-se a agravada para que, querendo, manifeste-se em 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 29 de junho de 2022 14:11:26. Desembargador Gilberto Pereira Relator